Tribunal: STF
Processo: ARE 1482211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 13):



    Apelação. Tráfico de Drogas. Preliminar de nulidade da prova. Alegação de ilegalidade da abordagem feita sem justa causa. Inocorrência. Inexistência de irregularidade. Fundada suspeita. Prejuízo não demonstrado. Preliminar afastada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes. Ré confessa. Depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade de entorpecente apreendido. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal. Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Inocorrência de “bis in idem” na valoração da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, e na terceira fase, para afastar a aplicação da causa de diminuição. Regime inicial fechado mantido. Preliminar afastada, e no mérito, recurso desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, 



    […] no dia 10 de junho de 2022, por volta das 12h10, na Rodovia SP-294, km 612, nesta cidade e Comarca de Flórida Paulista, trazia consigo e transportava 4.932,48g de maconha (THC) [1], cf. auto de apreensão de fls. 16/17 e laudo químico-toxicológico de fls. 144/146, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Doc. 7).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 13). 



    Alegando que “o Tribunal a quo incorreu em bis in idem ao condenar, duplamente, a recorrente pelos mesmos fatos, e, ainda, utilizou norma inconstitucional para a fixação do regime prisional, afrontando ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, resultando em regime prisional mais prejudicial à recorrente”, a defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. (Doc. 16)



    Assevera que “A r.sentença, na segunda etapa da dosimetria da pena, considerou a existência de condenação pretérita proveniente da Ação Penal nº 0000707-02.2012.8.26.0081 (fl.61), para compensar com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP)”.



    Aduz que “Ocorre que na terceira etapa da dosimetria da pena, o mesmo fundamento foi utilizado para afastar a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ou seja, a reincidência penal configurada pela mesma condenação proveniente da Ação Penal nº 0000707-02.2012.8.26.0081 (fl.61).”



    Afirma que “considerando a ocorrência de dupla condenação pelos mesmos fatos, caracterizada pela utilização da mesma condenação proveniente da Ação Penal nº 0000707-02.2012.8.26.0081 (fl.61), tal fato foi utilizado na segunda etapa da dosimetria da pena, e repetido na terceira etapa, requer seja declarada a ocorrência de bis in idem para afastar o fundamento repetido, e, com isso, seja concedida à Recorrente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.”



    Por fim, alega que a fixação do regime prisional fechado carece de fundamentação idônea.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) “não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional.”; (b) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a incidir, na espécie o disposto na Súmula 284/STF; e (c) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas", aplicando-se, ao caso, o disposto na Súmula 279/STF. (Doc. 23)



    No Agravo, a recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos na razões do apelo extremo (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16):



    8. É nítida a repercussão geral das questões ventiladas no presente recurso.



    9. É que é inadmissível a dupla condenação pelos mesmos fatos, bem como a utilização de norma inconstitucional para a fixação do regime prisional mais prejudicial.



    10. Ora, há evidente situação de risco social pela ausência de obediência à Constituição Federal, o que torna a repercussão geral pela vasta possibilidade de condenações excessivas.



    11. Diante desse contexto caótico, em que se nega a vigência à Constituição Federal, deve-se reconhecer a repercussão acerca dupla condenação pelos mesmos fatos, bem como a utilização de norma inconstitucional para a fixação do regime prisional mais prejudicial à recorrente. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice o recurso não merece provimento. 



    Acerca da individualização da pena da ré, concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 13):



    Na primeira fase, o MM. Juiz a quo, em atenção ao artigo 42, da Lei 11.343/06, em razão da quantidade de maconha apreendida (peso líquido de 4.932,48 gramas), elevou a pena-base em 1/5 (um quinto), resultando em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso legal. 



    Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (processo nº 0000707-02.2012.8.26.0081, fls. 61) e a atenuante da confissão espontânea, que foram integralmente compensadas, permanecendo a pena inalterada. 



    Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal. 



    A atenuante inominada diz respeito a qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que permite ao juiz atenuar a pena do agente, quando houver notícia de fato que diminua a sua culpabilidade. 



    Entretanto, o fato de a acusada possuir um filho com necessidade de tratamento médico especializado, não justifica a conduta praticada por ela. Ao contrário do que alega a defesa, não se trata de fato isolado na vida da ré. Note-se que a acusada já foi condenada pela prática de crime da mesma natureza cometido no ano de 2012, quando seu filho tinha apenas dois anos de idade, e não havia sido diagnosticado com a síndrome de Guillain Barré. Referida condenação foi extinta pelo cumprimento, no ano de 2018. 



    […]



    De outra parte, por ser mãe de menor com 12 anos, acometida pela referida síndrome, foi concedida à ré a prisão domiciliar, propiciando a ela acompanhar o tratamento do filho, resguardando os direitos fundamentais do menor. 



    Anoto que não era caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da condição de reincidente da acusada, tornando-se a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso legal. 



    Ressalto, ainda, que, ao contrário do alegado pela defesa, a valoração da reincidência, na segunda fase da dosimetria, para agravar a pena, e na terceira etapa da dosimetria, para negar a aplicação da causa de diminuição, não configura bis in idem, uma vez que são efeitos distintos, decorrentes do mesmo instituto. 



    Observa-se, portanto, que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    De todo modo, a conclusão das instâncias antecedentes tem amparo na legislação e na jurisprudência desta SUPREMA CORTE quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.3432006 quando lastreada na reincidência (HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016). Cito, ainda, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    3. Ausência de bis in idem na condenação que aplica a agravante de reincidência e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por ausência de atendimento aos requisitos para a aplicação da privilegiadora.



    4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 191580 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04/12/2020)



    EMENTA Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso. Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus.



    2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem.



    4. Recurso não provido.



    (RHC 121598, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 21/11/2014)



    No mesmo sentido: HC 211324 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10/01/2023; e HC 107274, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 25/04/2011.



    Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o regime prisional fechado ao argumento de que “a ré é comprovadamente reincidente e foi condenada a reprimenda superior a 04 (quatro) anos, sendo o regime inicial fechado medida de rigor, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (Doc. 13, fl. 12).



    Realmente, a reincidência da recorrente justifica a a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal. Logo, o acórdão impugnado o não apresenta ilegalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente